Tribunal: TJDFT
Processo: 0709343-53.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATAÇÃO POR MEIO TELEFÔNICO. FALTA DE PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, para condenar o autor/recorrente a pagar a quantia de R$945,00.
2. Em suas razões, o autor/recorrente pugna pela inversão do ônus da prova para a garantia do pleno exercício do direito de defesa. Sustenta a abusividade da cláusula contratual que impede o desfazimento do negócio jurídico e a restituição dos valores pagos. Requer a devolução integral dos valores vertidos ou, quando não, a aplicação da cláusula penal de 10%, além da condenação da parte ré/recorrida ao pagamento de danos morais.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Contrarrazões apresentadas. As rés/recorridas defendem a manutenção da sentença.
5. Segundo a inicial, em 01/06/2020 o recorrente recebeu ligação telefônica da parte ré/recorrida, ofertando acesso à sua plataforma de livros online. O contrato com a ré/recorrida foi firmado, pelo valor de aproximadamente R$2.000,00 (dois mil reais), para pagamento em 10(dez) parcelas no cartão de crédito e, decorridos 2(dois) meses da contratação, o contratante solicitou a transferência da modalidade de pagamento para boleto bancário. Afirma que, por ocasião da pandemia da Covid-19, não conseguiu pagar as parcelas e solicitou o cancelamento do contrato, mas o seu pedido foi negado, com respaldo em cláusula contratual de fidelização. Argumenta que, embora o seu manifesto desinteresse na manutenção do vínculo contratual, a ré/recorrida inscreveu o seu nome em cadastros de inadimplentes.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. Não obstante a natureza consumerista da relação contratual, para que a inversão do ônus da prova milite em favor do autor/recorrente, nos termos do disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é imprescindível a demonstração inequívoca da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do contratante, o que não ocorreu na espécie.
8. Segundo o contexto probatório, o autor não demonstrou que requereu a rescisão do contrato celebrado (art. 373, I, do CPC), porquanto não apresentou qualquer elemento concreto e/ou o protocolo da ligação telefônica realizada para tal finalidade.
9. Nesse contexto, impõe-se concluir que não foi observado o artigo 472, do Código Civil, que dispõe que "o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato". E deixando o autor/recorrente de comprovar a solicitação de rescisão contratual, são legítimas as cobranças das parcelas ajustadas e os efeitos moratórios da dívida vencida, regularmente constituída na vigência contratual.
10. Outrossim, não foi demonstrada falha no serviço prestado, porquanto os produtos foram disponibilizados ao autor/recorrente, por meio de plataforma eletrônica. Lado outro, como não foi demonstrado o pagamento pelo serviço, é escorreita a sentença que acolheu o pedido contraposto (Acórdão 1391951, 07127629420218070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 27/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Destarte, inexistindo defeito no serviço prestado pela ré/recorrida e configurado o inadimplemento contratual do autor/recorrente, os efeitos da mora são legítimos, afastando o direito indenizatório pleiteado.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.